Tribunal: TJBA
Processo: 8030243-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030243-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: BITTRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
AMANDA FERREIRA IVO VIANA, CAROLINE CANDIDO SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGADO “FALSO COLETIVO”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O agravo de instrumento se limita à verificação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

Os planos de saúde coletivos não se submetem, em regra, aos índices máximos de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais ou familiares, mas permanecem sujeitos ao controle judicial quanto à razoabilidade, transparência e fundamentação dos reajustes implementados.

A jurisprudência do STJ admite o controle judicial dos reajustes de planos coletivos quando ausente demonstração adequada dos critérios técnicos utilizados ou quando houver indícios de abusividade.

O STJ reconhece, em situações excepcionais, que contratos coletivos com número reduzido de beneficiários podem caracterizar planos coletivos atípicos ou “falsos coletivos”, admitindo tratamento semelhante ao conferido aos planos individuais ou familiares.

O contrato discutido envolve reduzido número de beneficiários, circunstância que, em cognição sumária, confere plausibilidade à tese de que se trata de plano coletivo com características individualizadas.

A operadora não demonstrou de forma suficientemente detalhada os critérios atuariais utilizados para justificar os percentuais de reajuste aplicados, especialmente quanto à sinistralidade, à variação dos custos médico-hospitalares e à metodologia de composição do “pool de risco”.

O dever de informação e transparência constitui elemento essencial das relações de consumo, sobretudo nos contratos de assistência à saúde, em razão da evidente assimetria informacional entre operadora e beneficiários.

Está presente a probabilidade do direito diante dos indícios de insuficiência de fundamentação técnica dos reajustes e da plausibilidade da caracterização do contrato como coletivo atípico.

O perigo de dano decorre do risco de elevação substancial das mensalidades, com potencial comprometimento da capacidade financeira dos consumidores e possibilidade de perda da cobertura assistencial.

O eventual prejuízo da operadora possui natureza patrimonial e se mostra reversível mediante futura compensação financeira caso seja reconhecida a regularidade dos reajustes ao final da demanda.

A aplicação dos índices da ANS possui natureza provisória e instrumental, sem implicar reconhecimento definitivo da equiparação do contrato coletivo ao regime jurídico dos planos individuais.

Não há demonstração concreta de risco de irreversibilidade apta a justificar a imposição da contracautela requerida pela agravante.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030243-62.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e, como
Agravad
os
- STP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, PEDRO BITTENCOURT REBOUÇAS, ANA PAULA PEREIRA REBOUÇAS, LEONARDO PEREIRA BITTENCOURT REBOUÇAS e ISABELLA PEREIRA BITTENCOURT REBOUÇAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R